Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1a VARA CÍVEL DO GAMA vs. 1a VARA CIVEL DE CEILÂNDIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRDR 17. DISTINÇÃO.
1. Inaplicável, ao caso, o IRDR 17, porquanto inexistem evidências de que o domicílio do réu consumidor seja no Juízo suscitante (Gama), pressuposto para a declinatória de ofício pelo Juízo suscitado (Ceilândia).

2. Declarou-se competente a 1a Vara Cível de Ceilândia – Juízo suscitado.